Tribunal: TJES
Processo: 5014805-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014805-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERALDO CARDOSO FERREIRA

COATOR: Juízo da Vara Única de Jaguaré

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ORAL EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que manteve a prisão preventiva do paciente em decorrência da prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e IV, na forma do art. 69, CP). O impetrante sustenta, entre outros pontos, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação escrita na audiência de custódia, falta de contemporaneidade da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de fundamentação escrita na audiência de custódia, em que a prisão preventiva foi decretada oralmente, configura nulidade; (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente e a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva justificam a revogação da medida ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de fundamentação escrita na audiência de custódia não configura nulidade quando a decisão é proferida oralmente e gravada, e o paciente está acompanhado de defensor. Precedentes do STJ.

4. A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 313, I, do CPP, considerando que o crime imputado ao paciente possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva é justificada pelo fato de que os motivos ensejadores da medida permanecem inalterados, sendo irrelevante o lapso temporal entre o crime e a prisão. Precedentes do STF.

6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva.

7. A gravidade concreta do delito e a demonstração da periculosidade do paciente justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

8. O alegado problema de saúde do paciente não se mostra suficiente para revogar a prisão preventiva, uma vez que não foi comprovado que ele não está recebendo tratamento médico adequado na prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de fundamentação escrita em decisão proferida oralmente em audiência de custódia, devidamente gravada e com a presença de defensor, não configura nulidade.

2. A prisão preventiva é justificada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastá-la.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC
nº
510712, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19.09.2019; STF, HC
nº
185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.04.2021; STJ, AgRg no HC
nº
634.012/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº
5014805-34.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA VARA
ÚNICA DE JAGUARÉ

PACIENTE: ERALDO CARDOSO FERREIRA

R
ELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERALDO CARDOSO FERREIRA

contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, nos autos do processo nº 0001562-98.2010.8.08.0065, consubstanciado na manutenção de sua prisão preventiva em razão da prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I, II e IV (duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
a gravação da audiência de custódia em meio audiovisual não dispensa o juiz de fundamentar por escrito sua decisão quanto à eventual manutenção da prisão;

(ii)
o paciente demonstrou que possui residência fixa na cidade de Itamaraju – Bahia, que exerce atividade como trabalhador rural e que possui um sério problema de saúde nos olhos, que prejudica consideravelmente seu bem-estar e consequentemente sua visão;

(iii)

há falta de contemporaneidade para a decretação de prisão preventiva, especialmente da ordem pública; e
(
iv
)

é possível aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com base nos citados argumentos, requer a concessão da liberdade provisória ao paciente, com pedido liminar.

A liminar foi indeferida (ID 9975203).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 10084568).

Fixada essa premissa, ressalta-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2°, I, II e IV, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Dessa forma, encontra-se demonstrado o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Demais disso,
“
n
ão há falar em nulidade da prisão preventiva decorrente da ausência de fundamentação escrita, em razão de ter sido decretada oralmente na audiência de custódia, porquanto o paciente estava acompanhado de defensor, não se verificando, portanto, qualquer prejuízo apto a ensejar a referida nulidade.”
(STJ – HC nº 510712/SC 2019/0139952-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 05.09.2019)

Desse mesmo juízo:

“PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA ORALMENTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE ACOMPANHADO DE DEFENSOR PÚBLICO, SENDO ASSEGURADA A AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS NA DECISÃO QUE FOI GRAVADA E CUJO ACESSO ESTÁ DISPONÍVEL ÀS PARTES. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. CRIME GRAVE, IN CONCRETO. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1-
Inexiste nulidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação escrita, em razão de ter sido decretada oralmente na audiência de custódia, uma que o paciente se encontrava acompanhado de defensor público, inocorrendo, portanto, qualquer prejuízo que enseje referida nulidade. 2 - Não se mostra necessária a transcrição integral da decretação da prisão cautelar, quando os fundamentos constarem na decisão oral, e for disponibilizada para as parte
s. 3 - Ordem conhecida e, no mérito, denegada.”

(TJAL, HC
nº
08012431220238020000, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, Câmara Criminal, J. 26.04.2023)
– destaquei

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva proferida em audiência de custódia. Ausência de transcrição da decisão oral. Presença do Defensor. Ausência de prejuízo. Precedentes do STJ. Fundamentação. Garantia da ordem pública. Instrução Criminal. Aplicação da lei penal. Idoneidade. Medidas cautelares. Insuficiência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada. 1.
Não há nulidade na prisão preventiva decretada oralmente na audiência de custódia. A ausência de transcrição da fundamentação não é apta, por si só, a configurar prejuízo ao paciente, sobretudo quando acompanhado por defensor durante a solenidade. Precedentes do c. STJ e desta Corte.
2. Deve ser mantido decreto de prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quando demonstrados os indícios de autoria e materialidade, havendo necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública, para a instrução processual e aplicação da lei penal. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para autorizar a concessão de liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva, se presentes seus motivos ensejadores. 4. Ordem denegada.”

(TJRO, HC
nº
0810442-37.2022.8.22.0000, Rel. Des. José Jorge R. da Luz, J. 12.12.2022)
- destaquei

Observa-se que o paciente permaneceu foragido por quase 15 (quinze) anos, sendo o mandado de prisão, expedido em 02/10/2009, cumprido tão somente em 13/08/2024, o que comprometeu a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Somado a isso, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida,
“considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.”

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Desse mesmo juízo:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.”

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
- destaquei

Desse modo, constato que presentes estão as condições dos arts. 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a probabilidade de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do crime), e 313, I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP, não havendo que se falar em constrangimento ilegal perpetrado pelo Magistrado de primeiro grau no caso em epígrafe.

Além disso, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir endereço fixo e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Cabe trazer à baila o seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça no que tange tais características positivas:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. [...]

3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no HC nº 634.012/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 25.05.2021)

Ademais, não há demonstrativo comprobatório de que a condição clínica e os alegados “problemas de saúde” do paciente obstaculizem seus cuidados durante a segregação, inexistindo, até então, indicativos de que não esteja recebendo o tratamento médico necessário

Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade da conduta delituosa e a forma como os fatos e a instrução criminal se desenrolaram. Além de que, presentes estão as condições dos arts. 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a probabilidade de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do crime), e 313, I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP.

Portanto, não verifico manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pretendida.